Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711380-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CATIA ANDREA CARMO CABRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 45108603) contra a r. decisão Id. 150455079, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716936-67.2022.8.07.0018, movido por Cátia Andrea Carmo Cabral, que acolheu parcialmente a impugnação da Fazenda Pública. Pretende o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a correção monetária pela Taxa Referencial – TR. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, é desnecessário atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois o próprio Juiz a quo determinou a suspensão do processo na origem (Id. 153365639). Portanto, nada há a prover com relação ao pedido de efeito suspensivo. Lado outro, registro a interposição do Agravo de Instrumento no 0710473-32.2023.8.07.0000 pela ora Agravada contra a mesma decisão, razão pela qual determino a associação dos autos para julgamento conjunto. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de sobrestamento nacional dos processos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora